Tribunal: TJDFT
Processo: 0752703-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITOS DA AÇÃO COLETIVA. ART. 104 DO CDC. DIREITO DE ESCOLHA DO AUTOR DA AÇÃO INDIVIDUAL. EFEITOS DA FUTURA SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO INDIVIDUAL JULGADO IMPROCEDENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RENÚNCIA TÁCITA. CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É próprio das ações coletivas que suas sentenças tenham efeitos ultra pars e erga omnes. Também não há litispendência entre a ação coletiva e aquela outra individual ajuizada pelo titular do direito supostamente lesado. Assim, em princípio, havendo o ajuizamento de ação coletiva quando já em curso outra ação individual, a lei prevê a possiblidade do autor individual, ao ser notificado, optar pela suspensão de seu processo e até solução da lide coletiva. Nesse sentido, o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, e que tem aplicação extensiva às demais ações coletivas.
2. Ou seja, se ajuizada ação coletiva quando já se encontre em tramitação outra ação individual, caberá ao interessado notificar o autor da ação individual para que exercite seu direito de escolha. A leitura atenta do dispositivo permite concluir que tal regra é aplicável somente quanto a ação coletiva foi posterior à individual, tanto assim que previu o legislador a notificação do autor individual do ajuizamento da ação coletiva. A contrário senso, quando a ação individual foi ajuizada quando já em curso a ação coletiva, presume-se a renúncia do autor individual aos efeitos da futura sentença coletiva, uma vez que, caso pretendesse dela se beneficiar, bastaria aguardar o julgamento daquele processo.
3. Essa seria a hipótese dos autos, em que o agravado ajuizou a ação individual quando já se encontrava em curso a ação coletiva ajuizada pelo sindicato representante da categoria. Dessa feita, houve a renúncia tácita aos efeitos da ação coletiva, tendo o seu pedido individual sido julgado improcedente por sentença transitada em julgado.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.